Tribunal: TJDFT
Processo: 0004806-77.2017.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu na hipótese.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao roubo, notadamente pelo reconhecimento realizado pela vítima na Delegacia e em Juízo, bem como pelo laudo de perícia papiloscópica que atestou a presença de impressão digital compatível com a do adolescente no veículo subtraído, incabível a absolvição pretendida.

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio (e atos infracionais análogos), quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.

4. Revela-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao jovem, diante da gravidade da conduta (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e condições pessoais do representado, que está evadido da escola e tem outras passagens perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, cumpriu medida de liberdade assistida por ato análogo a interceptação, registra anotações por envolvimento em atos infracionais análogos aos crimes de posse de drogas, receptação, furto e tráfico, recebendo as medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida.

5. Recurso desprovido.